Tribunal: TCU
Processo: 013.329/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO No 758/2002 - SIAFI 481914.PROCESSO No 59000.000650/2008-63.

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Maria Suiley Antunes Aguiar (XXX.046.512-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4. do Acórdão 1640/2016-TCU-Plenário , sessão: 29/6/2016 - Ordinária, Ata 25/2016 - Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.329/2011-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.824/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Epg Construções Ltda - Me (84.413.236/0001-40); Maria Suiley Antunes Aguiar (XXX.046.512-XX); Rosemiro Rocha Freires (XXX.327.952-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Victor Andrade Leite (1848/OAB-AP), Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF) e outros, representando Epg Construções Ltda - Me; Sandra Regina Martins Maciel Alcântara (599/OAB-AP), Adriane da Silva Oliveira (2761/OAB-AP) e outros, representando Maria Suiley Antunes Aguiar; Gabriel Abbad Silveira (18.744/OAB-DF), Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF) e outros, representando Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.